Tribunal: TJDFT
Processo: 0736347-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0736347-53.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO ROCHA DA MOTA, FRANCISCA ZILDENE DIOGO MAGALHAES AGRAVADO: JONATHAN BERNARDINO GINO, MONIQUE ALVES DOS SANTOS D E S P A C H O Verifica-se que os argumentos apresentados por Cláudio Rocha da Mota e Francisca Zildene Diogo Magalhães não foram submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, intimem-se Cláudio Rocha da Mota e Francisca Zildene Diogo Magalhães a fim de que se manifestem sobre o eventual não conhecimento do recurso, haja vista a supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 26 de outubro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator